Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713706-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE, JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE FILHO RECORRIDA: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL.ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INEFICAZ. ALTERAÇÃO DO QUADRO DE ASSOCIADOS. IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE POR OUTROS MEIOS. REQUISITO SUPRIDO. 1. A ilegitimidade passiva, a despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão (arts. 336 e 337, XI, do CPC). 2. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos, para a verificação da responsabilidade dos réus/embargantes, ora apelantes, conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. 3. Com relação à prescrição da pretensão de cobrança da dívida, verifica-se que a ação monitória se funda em termo de confissão de dívida, documento autônomo e necessário ao direito literal nele contido, nos termos dos artigos 784, III, do Código de Processo Civil e 887 do Código Civil, de forma que se aplica o prazo constante do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. É pacífico o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça no sentido de que a contagem do prazo prescricional para a pretensão de cobrança da dívida se inicia com o vencimento da última parcela prevista no termo. 4. Nos termos do artigo 299 do Código Civil, a assunção de dívida pelo comprador deve ter o consentimento expresso do credor, o que não restou demonstrado, razão pela qual tal cláusula é válida entre as partes que a celebraram, mas não pode ser oposta ao terceiro (credor). 5.A alteração do quadro de associados configura-se fato irrelevante, porquanto a confissão de dívida objeto da demanda foi firmada em nome dos associados devedores (e não apenas pela pessoa jurídica) e garantida diretamente pelos fiadores apelantes, tanto que a quota parte resultante do fracionamento do débito coube a cada um dos três devedores, e garantidas pelos respectivos fiadores, separadamente. 6. Não há invalidade do termo de confissão de dívida, em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas e do credor/apelado. Tal requisito não é necessário para a cobrança do pagamento acordado, por meio de ação monitória, bastando a juntada de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC, condição satisfeita pelo termo de confissão de dívida de ID 43222121, em que os apelantes se obrigam a satisfazer o débito, seja na condição de devedor direto, seja na condição de fiadores. 7. Recursos conhecidos em parte e não providos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 206, §3o, do Código Civil, 337, inciso IX, 338, 339 e 784, inciso III, estes do Código de Processo Civil, asseverando demonstrada a ilegitimidade passiva, além da ocorrência de prescrição da dívida de aluguel e a invalidade do termo de confissão de dívida, por ausência dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 206, §3o, do Código Civil, 337, inciso IX, 338, 339 e 784, inciso III, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou o pretendido reconhecimento da prescrição e, ainda, assentou pela higidez do termo de confissão de dívida, firmando, ainda, entendimento acerca da legitimidade passiva dos insurgentes. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012